Tribunal: TJSP
Processo: 1002473-22.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – NÃO COMPROVADA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO PELA PARTE - COBRANÇAS INDEVIDAS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE – APELAÇÕES NÃO PROVIDAS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002473-22.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é
apelante/apelado SABEMI SEGURADORA S.A, é apelada/apelante
MARIA APARECIDA DE CASTRO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002473-22.2019.8.26.0439 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1002473-22.2019.8.26.0439
APELANTE/APELADA: SABEMI SEGURADORA S.A;
MARIA APARECIDA DE CASTRO ALVES (RECURSO
ADESIVO)
ORIGEM: COMARCA DE PEREIRA BARRETO 1a VARA
CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.555
SEGURO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTO DE VALORES EM CONTA
CORRENTE
DA
AUTORA

NÃO
COMPROVADA
CELEBRAÇÃO
DE
CONTRATO DE SEGURO PELA PARTE -
COBRANÇAS
INDEVIDAS
-
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DANOS
MORAIS CONFIGURADOS QUANTUM
INDENIZATÓRIO
DENTRO
DA
RAZOABILIDADE
APELAÇÕES NÃO
PROVIDAS

Trata-se de ação de repetição
de indébito cumulada com indenização por danos morais, na
qual foi proferida a r. sentença de fls. 95/100, cujo relatório fica
aqui incorporado, julgando parcialmente procedente a demanda,
determinando a repetição em dobro os valores cobrados
indevidamente a título de "mensalidade de seguro", com a
incidência de correção monetária, de acordo com a Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002473-22.2019.8.26.0439 -Voto no
3
legais de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto
indevido, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e juros de 1% ao
mês, ambos desde o evento danoso (primeira cobrança
indevida).
Inconformadas com parte da
solução de primeiro grau, apelam as partes, buscando
modificação do julgado.

Recorre a seguradora (fls.
103/115), aduzindo, em síntese, que não cabe a repetição do
indébito pois não configurada a má-fé nas cobranças, bem como
sustenta que os descontos foram autorizados e são atinentes ao
pagamento da contraprestação devida em decorrência do
contrato pactuado. Desenvolve os argumentos trazidos em
primeiro grau, postulando pela improcedência da pretensão
inaugural.
Por outro lado, postula a autora
em recurso adesivo (fls. 127/135), em suma, pela majoração da
condenação do valor indenizatório para a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais) e da fixação da verba sucumbencial
pelo trabalho recursal. Pleiteia, nestes termos, a reforma do
julgado.

Recursos
regularmente
processados, com contrariedades (fls. 121/126 e a fls. 139/146),
subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.

Trata-se de ação de repetição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002473-22.2019.8.26.0439 -Voto no
4
de indébito cumulada com indenização por danos morais, no
qual afirma a autora o lançamento de valores indevidos em sua
conta corrente referentes a seguro não contratado, que foi
parcialmente acolhida pelo juízo sentenciante.

Segundo narra a petição inicial,
a Apelante percebeu que em sua conta corrente foram efetivados
diversos e sucessivos descontos referentes a um seguro que não
foi contratado com a requerida seguradora e muito menos com o
qual anuiu na realização dos descontos pela instituição
financeira.

De
proemio,
a
requerida
passou a realizar os descontos ora impugnados, razão pela qual,
responde pelos eventuais danos decorrentes das cobranças
efetivadas pela alegada contratação.

Nesse
âmbito,
cumpria
à
requerida avaliar a correção dos dados na celebração do
negócio, assumindo o risco da atividade exercida pela ausência
de adequação na celebração.
No presente caso, a requerida
não comprovou a adoção das medidas de cautela necessárias
para averiguar se o pedido de contratação do seguro em nome da
Autora fora por ela realizado.

Dessa forma, sem a necessária
verificação da veracidade dos dados fornecidos pela contratante,
a requerida assumiu o risco de incorrer em equívocos capazes de
ensejar prejuízos a terceiros.

Nesse
contexto,
sem
comprovação de existência de relação jurídica, eram mesmo
indevidos os descontos das parcelas mensais do seguro, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002473-22.2019.8.26.0439 -Voto no
5
autora direito à repetição do indébito em dobro por parte da
requerida.

Quanto aos danos morais, a sua
caracterização pressupõe a prática de ato ilícito capaz de
acarretar um prejuízo natureza extrapatrimonial à vítima.

Além disso, para que se
configure o dano moral se faz necessário que a conduta
ultrapasse a mera contrariedade e represente verdadeiro
acontecimento inesperado e indesejado.

A situação narrada na petição
inicial decorrente da insegurança nos descontos mensais
sucessivos em sua conta corrente em razão de falha no exercício
da atividade desenvolvida pela requerida denota exposição da
honra subjetiva e traduz efeitos do mal estar provocado diante
das circunstâncias no âmbito geral do dano extrapatrimonial.
Reconhecido o dano perpetrado,
cabe ao magistrado a fixação do quantum indenizável dentro dos
limites da razoabilidade e atendendo as circunstâncias do caso
concreto, bem como considerando as condições econômicas das
partes.

Ademais, o valor arbitrado
deve servir como desestímulo à conduta negligente e
imprudente do responsável pelo dano.

Por outro lado, o valor de
indenização possui finalidade reparatória, mas não pode, em
razão de seu excessivo valor, configurar enriquecimento ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002473-22.2019.8.26.0439 -Voto no
6
capaz de tornar o evento danoso em um acontecimento
lucrativo.
Portanto, com fundamento na
razoabilidade e de acordo com as decisões recentes acerca do
assunto, no caso concreto, necessária a manutenção do quantum
no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), por representar
valor condizente com o dano experimentado pela parte.
Dessa forma, nego provimento
aos recursos, majorando os honorários advocatícios devidos em
favor do patrono da autora (fixados pelo juízo sentenciante em
10%) para o patamar de 12% do valor da condenação, bem
como fixando em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários
recursais devidos em favor do patrono da parte requerida, em
consideração aos trabalhos em grau recursal, tudo nos termos do
art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil de 2015,
observada a condição suspensiva em razão da gratuidade da
Justiça (art. 98, §3o, do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002473-22.2019.8.26.0439 -Voto no
7